Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, cumulada com perdas e danos, para reintegrar o autor na posse do imóvel e condenar a primeira ré ao pagamento de indenização. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda ré e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à segunda ré, após o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida está em consonância com os princípios que regem o processo civil brasileiro, notadamente o Princípio da Causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo ou ao prolongamento da lide.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários advocatícios são devidos à parte que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida.
5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não se trata de penalidade, mas de uma forma de compensação pelos custos suportados pela parte indevidamente acionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios são devidos à parte que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida, pois não deu causa à demanda, sendo aplicável o Princípio da causalidade para imputar os ônus processuais à parte que deu origem ao litígio."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10 c/c art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016.